Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e nos artigos 304 e 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal. A defesa sustenta nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio, ausência de comprovação da traficância e erro na individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade das provas obtidas em suposta violação de domicílio; (ii) avaliar se há comprovação suficiente para a condenação pelos crimes imputados; e (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio foi precedida de autorização expressa da companheira do réu, afastando a alegação de nulidade da prova obtida, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova não encontra respaldo nos autos, pois não houve indício de adulteração ou prejuízo à defesa.
5. A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por laudos periciais, apreensões de entorpecentes e documentos falsos, além da confissão do réu e depoimentos coerentes dos policiais, que são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação.
6. A condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi corretamente mantida, pois a aquisição de veículo com chassi raspado não descaracteriza a infração penal, ainda que haja irregularidade administrativa concomitante.
7. Na dosimetria da pena, verificou-se que a valoração negativa das consequências do crime configurou bis in idem, exigindo sua exclusão e consequente redução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 304 e 311, §2o, III; CPP, art. 156.